Tribunal: TJES
Processo: 0035178-51.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035178-51.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RONIE HENRIQUE INACIO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0035178-51.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EVELYN BRUM CONTE - ES4123
APELADO: RONIE HENRIQUE INACIO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: DANIELLE PINA DYNA CAMPOS - ES9428-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
de
Vitória
, que nos autos do processo nº 0035178-51.2014.8.08.0024 em suma,
declarou a nulidade dos contratos administrativos temporários e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento do FGTS do período entre dezembro/2010 e março/2014.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o juízo competente para o processamento e julgamento de ação em que se pleiteia contra o Estado do Espírito Santo
a declaração de nulidade de contrato temporário e, por conseguinte, o recebimento da rubrica inerente ao FGTS do período.

Compulsado os autos,
verifico que
a parte apelada pretende a declaração de nulidade do contrato temporário no período
entre dezembro/2010 e março/2014,
cujo último vencimento bruto foi no valor de R$ 2.400,00
(março/2014)
e que à causa fora atribuído o valor de R$ 1.000,00.

Dispõe o art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.153/09,
que
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos,
e
nquanto o art. 2º, § 4º, da mesma lei que
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Sobre a natureza da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. STJ possui firme entendimento no sentido que é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09,
in verbis
:

No mais, o acórdão recorrido não merece reforma, visto que julgou a demanda com base na jurisprudência desta Corte ao fundamento de que
a competência atribuída aos Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
Precedente. (AgInt no AREsp n. 1.615.122/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Assim também já se manifestou este e. TJES, vejamos:

É absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiver instalado, para processamento e julgamento das causas com valor de alçada de até sessenta salários mínimos, conforme previsto no art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210024608, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

Dessa forma, considerando que o valor da causa não supera 60 (sessenta) salários mínimos, resta configurada a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Além disso, ainda que se considere que o valor atribuído não reflete o proveito econômico perseguido, a eventual condenação ao pagamento do FGTS do período indicado, considerando o vencimento da parte, aponta a improbabilidade de superação do teto previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.153/09.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

DOU
PROVIMENTO
p
ara declarar a incompetência do Juízo Cível e determinar a remessa a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Vitória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. VALOR DA CAUSA. R$ 1.000,00
. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
C
ompulsado os autos,
verifico que
a parte apelada pretende a declaração de nulidade do contrato temporário no período
entre dezembro/2010 e março/2014,
cujo último vencimento bruto foi no valor de R$ 2.400,00
(março/2014)
e que à causa fora atribuído o valor de R$ 1.000,00.
2.
Dispõe o art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.153/09,
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos,
e
nquanto o art. 2º, § 4º, da mesma lei que
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
3.
Sobre a natureza da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. STJ possui firme entendimento no sentido que é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09.
4.
Dessa forma, considerando que o valor da causa não supera 60 (sessenta) salários mínimos, resta configurada a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Além disso, ainda que se considere que o valor atribuído não reflete o proveito econômico perseguido, a eventual condenação ao pagamento do FGTS do período indicado, considerando o vencimento da parte, aponta a improbabilidade de superação do teto previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.153/09.
5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.